Tribunal: TJSP
Processo: 2015167-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE PARTILHOU AS QUOTAS SOCIAIS EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Ação de apuração de haveres c.c. cobrança. Diferimento das custas e despesas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE PARTILHOU AS QUOTAS SOCIAIS EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Ação de apuração de haveres c.c. cobrança. Diferimento das custas e despesas processuais ao final do processo. Indeferimento. Manutenção. Momentânea insuficiência de recursos para o custeio do processo não comprovada. Prosseguimento do feito. Admissibilidade. Trânsito em julgado do capítulo da decisão que partilhou as quotas sociais em favor da agravante. Direito à meação reconhecido em definitivo. Ausência de discussão a esse respeito.
Recurso parcialmente provido.